Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014530-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LENIRES ROSARIA DOS SANTOS - CPF: 005.258.021-00 (AGRAVADO), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

In casu,
a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma em que se baseou a concessão da liminar.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca Sorriso, que, nos autos da Ação de Redução de Carga Horária n. 1003137-69.2020.8.11.0040, concedeu a liminar à Agravada, para o fim de determinar, ao ora Agravante, que proceda à redução de 50% da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.

O Agravante aduz, inicialmente, que a Agravada fundamentou seu pedido na Lei n. 607/2018. Contudo, a referida lei seria inconstitucional, pois sua iniciativa foi do Presidente da Assembleia Legislativa, enquanto que a Constituição Estadual prevê que a iniciativa para este tipo de lei é privativa do Governador do Estado (art. 39, parágrafo único, II, “b”).

Assevera que, não obstante a relevância dos interesses a serem protegidos pela norma, não há dúvida de que o meio (redução pela metade da carga horária do servidor) é inadequado e desnecessário para atingir o fim pretendido pela Lei Complementar n. 607/2018 (assistência ao portador de necessidade especial dele dependente), uma vez que essa assistência permanente ao deficiente físico e(ou) mental deve ser feita por profissionais especializados de diversas áreas, notadamente, da educação e saúde (professores com formação específica, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.).

Argumenta, ainda, que a simples presença física do servidor, ao lado da pessoa portadora de necessidades especiais, ainda que para prestar-lhe cuidados materiais, não é capaz de garantir, por si só, uma melhora em sua evolução psicomotora e intelectual, o que, somente, é possível por meio de atendimento especializado.

Relata que não há justificativa razoável para reduzir em 50% a carga horária no serviço público, na situação prevista pela norma constitucional estadual. Ainda mais que, sempre que for necessário, pode ser concedida ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme prevê o art. 105, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Agravante sustenta, também, que, na ação de base, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, sobretudo a probabilidade do direito, ao mesmo tempo que defende preencher os pressupostos recursais para suspender a decisão de Primeiro Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, de início, indeferi a tutela antecipada (id. n. 50063489).

Foram apresentadas as contrarrazões (id. n. 51681477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso (id. n. 52607994).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca Sorriso, que, nos autos da Ação de Redução de Carga Horária n. 1003137-69.2020.8.11.0040, concedeu a liminar à Agravada, para o fim de determinar, ao ora Agravante, que proceda à redução de 50% da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada.

Extrai-se, da inicial, que a Agravada, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente de Serviço Trânsito
–
DETRAN

–
, ajuizou ação judicial para que fosse reduzida a sua carga horária em 50%, em razão de que seu filho, João Miguel dos Santos Amaral, foi diagnosticado com transtorno de espectro autista (TEA) – CID 10 F84.0, e necessita de cuidados maternos, por ter prejuízos cognitivos e comportamentais e, por conseguinte, interferência em sua comunicação e interação social.

Distribuída a ação, o Douto Magistrado
a quo
, deferiu a tutela antecipada, com fundamento no
art. 124-A, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), acrescentado pela Lei n. 607/2018,
cujo teor diz respeito à concessão de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, de servidor público com filho com necessidade especial, padeceria de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

Nesse norte, em que pese ao Juízo de Primeiro Grau fundamentar-se
na Constituição Federal da República, no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, nos Tratados e Convenções Internacionais que tratam da proteção e direitos das crianças e adolescentes dos quais o Brasil é signatário, verifica-se que o deferimento da concessão da liminar foi, também, baseada na Lei Complementar n. 607, de 02 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar Estadual 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).

Ocorre que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, julgou procedente a demanda e reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 124-A, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II,
‘b’
e
‘d’
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”

[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

Em relação à modulação dos efeitos, o Desembargador Relator afirmou em seu voto o seguinte:

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a
modulação dos efeitos
da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da
comunicação formal
do órgão em que esteja lotado”.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido
exclusivamente
pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos.

Conclui-se, portanto que,
embora o pedido administrativo, para a redução de carga horária da Agravada, tenha sido realizado antes da declaração de inconstitucionalidade da norma, após a prolação do mencionado acórdão, a servidora não possui mais o direito à redução da carga horária.

Desse modo, verifica-se que a insurgência do Requerente vai de encontro ao decidido pelo órgão máximo deste Tribunal de Justiça, quanto à matéria.

Assim sendo, a tutela antecipada, concedida em favor da Agravada, pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau, deve ser revogada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021